Tribunal: STF
Processo: RE 1261082
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2° Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. MENOR SOB GUARDA. DECISÃO JUDICIAL. ÓBITO OCORRIDO NA VlGÊNClA DA LEI N. 9.528/97. EXCLUSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Remessa oficial, tida por interposta, vez que inaplicável à espécie a regra inserta no § 2°, do art. 475, do Código de Processo Civil em virtude de não ter sido demonstrado que o conteúdo do pleito é de valor inferior a 60 salários mínimos e os fundamentos da r. sentença vergastada não se assentam em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula daquele Sodalício ou de tribunal superior competente. 



    2. Por força dos princípios da irretroatividade das leis e do tempus regít actum, o Direito ao benefício previdenciário deve ser regulado pela norma vigente ao tempo do evento que lhe deu origem, no caso em apreço, o óbito do segurado. 



    3. Em recente decisão, a e. Corte Especial deste Tribunal, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade na Remessa Oficial n. 1998.37.00.001311-0/MA, Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, acolheu o pleito de arguição de inconstitucionalidade quanto à supressão da expressão "menor sob guarda por decisão judicial" do art.16, §2°, da Lei 8.213/91 em virtude da edição da Medida Provisória n. 1.523, de 11 de outubro de 1996, reeditada e convertida na Lei 9.528, de 1997. 



    4. Coligido aos autos a cópia do Termo de Guarda e Responsabilidade do apelado a seu avô, segurado instituidor da pensão que se pleiteia, expedido no ano de 1993, decorrente de decisão da lavra do Juízo Estadual da Comarca de Itaueira, quando ainda vigente a redação originária do art. 16 da Lei n. 8.213/91 que salvaguardava expressamente os direitos dos dependentes previdenciários dessa condição, impõe-se a manutenção da condenação do INSS à concessão do benefício de pensão por morte, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas devidas a contar da data do requerimento administrativo, em consonância à orientação adotada por esta Corte quanto à questão. 



    5. As prestações em atraso serão atualizadas monetariamente a partir do vencimento, nos termos da Lei n° 6.899, de 8 de abril de 1981, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    6. Na linha do entendimento da e. 2° Turma deste Tribunal, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, computados a partir da data da citação válida, em relação às parcelas a ela anteriores, conforme os termos da Súmula n. 204 do Superior Tribunal de Justiça e, a contar do vencimento, em relação às posteriores, até a vigência da Lei 11.960/2009, quando passam ao percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês. 



    7. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, correspondentes às parcelas vencidas até a data da prolação da sentença em conformidade ao enunciado da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Isento o INSS do pagamento das custas judiciais em decorrência dos preceitos do art. 1°, § 1°, da Lei n. 9.289/96. 9. Recurso de apelação desprovido e remessa oficial tida por interposta parcialmente provida tão somente no que concerne aos consectários legais da condenação”.



    O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs recurso extraordinário pela alínea “b” do permissivo constitucional, por entender que o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da supressão da expressão "menor sob guarda por decisão judicial” do art. 16, § 29, da Lei Federal nº 8.231/1991.



    Alega, em suma, que a conversão da MP nº 1.523/96 em lei, esta alterou o disposto no § 29 do art. 16 da Lei 8.213/91, revogando, por consequência, o disposto no § 3º do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com a Lei de Introdução do Código Civil - LICC, afastando a possibilidade de concessão de pensão por morte aos menores sob guarda.



    Sustenta que o fato de os menores sob guarda não mais serem admitidos como dependentes de seus guardiões não os coloca em situação de desamparo previdenciário, pois na guarda remanesce a dependência para fins previdenciários em relação a seus pais, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. 



    Decido.



    O Tribunal a quo consignou em seu acórdão que a sua Corte Especial, “ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade na Remessa Oficial nº 1998.37.00.001311-0/MA, acolheu o pleito de arguição de inconstitucionalidade quanto à supressão da expressão ‘menor sob guarda por decisão judicial’ do art.16, §2°, da Lei nº 8.213/91 em virtude da edição da Medida Provisória nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, reeditada e convertida na Lei 9.528, de 1997”.



    Assim, a Turma julgadora decidiu adotar a orientação da Corte Especial mantendo a condenação do INSS à concessão do benefício de pensão por morte, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas.



    Pois bem. A decisão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento esposado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.878/DF e 5.083/DF, tendo como relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que se decidiu que deve ser assegurado ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, desde que comprovada a dependência econômica, tendo como fundamento a doutrina da proteção integral, o princípio da prioridade absoluta, a máxima eficácia dos direitos fundamentais, além da previsão de tal direito no Estatuto da Criança e do Adolescente, concluindo por “conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ‘menor sob guarda’, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)”. Os acórdãos desses julgamentos possuem a seguinte ementa:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o “menor sob guarda” do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 3. Embora o “menor sob guarda” tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)” (ADI nº 4.878/DF, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 6/8/21).



    Em 18 de dezembro de 2021 foram julgados os embargos de declaração opostos contra os referidos acórdãos, decidindo-se pela não modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIs 4.878 E 5.083. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ART. 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ALEGADOS VÍCIOS QUANTO À SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 103/2019. ART. 23, § 6º. NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL E DE IMPUGNAÇÃO DE TODO COMPLEXO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. IMPACTO FINANCEIRO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os pedidos formulados nas ADIs 4.878 e 5.083 não contemplaram a redação do art. 23 da EC nº 103/2019, razão pela qual não se procedeu à verificação da constitucionalidade do mencionado dispositivo, em homenagem ao princípio da demanda. 2. A ausência de aditamento da inicial e de impugnação da totalidade do complexo normativo, em sede de controle normativo abstrato, somente configura vício processual e enseja o não conhecimento da ação se houver revogação ou alteração substancial de seu objeto. Na hipótese, o mencionado art. 23, § 6º, da EC nº 103/2019, repetiu a redação conferida ao art. 16 da Lei nº 8.213/1991, conforme afirmado no julgamento do acórdão embargado. 3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1998, somente se justifica quando presentes razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, que não se verificaram nos presentes embargos. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 4.878/DF-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/2/22).



    Desse modo, é certo que o entendimento do Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte, não merecendo reforma o acórdão recorrido.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente